Tribunal: TJMT
Processo: 1024258-06.2025.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024258-06.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[LORENNA PRISTYA GONCALVES DE CARVALHO - CPF: 059.648.971-42 (ADVOGADO), VILDO JOSE SENE NUNES - CPF: 569.824.451-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), GIAN CARLO LEAO PREZA - CPF: 950.997.861-20 (ADVOGADO), ANDREA CRISTINA LEAO PREZA - CPF: 535.687.291-72 (EMBARGANTE), ANDREA C. L. PREZA & CIA LTDA - CNPJ: 30.002.519/0001-70 (EMBARGANTE), FABIANA HERNANDES MERIGHI PREZA - CPF: 963.705.721-87 (ADVOGADO), CMO - CENTRO MATOGROSSENSE DE OFTALMOLOGIA LTDA - CNPJ: 42.480.390/0001-94 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGANT
E(S):
ANDREA CRISTINA LEAO PREZA e Outro

EMBARGADO(S):
CMO - CENTRO MATOGROSSENSE DE OFTALMOLOGIA LTDA

EMENTA
.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. ACÓRDÃO QUE ANALISOU DE FORMA SUFICIENTE AS QUESTÕES SUSCITADAS. AUSÊNCIA DE VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que reconheceu a tempestividade dos embargos monitórios, mas indeferiu pedidos de tutela de urgência e de evidência relativos à indisponibilidade de bens e à prenotação da ação junto à JUCEMAT.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão incorreu em contradição ao reconhecer ausência de valores incontroversos e, ao mesmo tempo, utilizar esse fundamento para afastar a decretação de indisponibilidade de bens e a prenotação da ação.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e estrita, limitando-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC, art. 1.022).

4. O acórdão embargado enfrentou de forma suficiente os pontos controvertidos, com fundamentação jurídica e jurisprudencial adequada, não se verificando contradição a ser sanada.

5. O recurso traduz mero inconformismo da parte embargante com o resultado do julgamento, o que não justifica a utilização dos
aclaratórios
, sob pena de desvirtuar sua finalidade.

6. Não configurada a hipótese de embargos manifestamente protelatórios, não se aplica a multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Ausente vício de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito já decidido.”

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 1.022 e 1.026, § 2º.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara

Trata-se de Embargos de declaração opostos por
ANDREA CRISTINA LEAO PREZA e Outro

contra o acórdão em ID nº
311943372
, exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos, negou provimen
to ao recurso,
mantendo-se, em sua integralidade, a r. decisão agravada
que reconheceu a tempestividade dos embargos monitórios e, ao mesmo tempo, indeferiu os pleitos de tutela de urgência e de tutela de evidência, notadamente os referentes à indisponibilidade de bens da parte ré e à prenotação da ação na certidão simplificada da JUCEMAT.

As partes embargantes sustentam que o acórdão recorrido apresenta vício de contradição, uma vez que, ao mesmo tempo em que reconhece a “ausência de comprovação de valores incontroversos”, utiliza tal fundamento como óbice à decretação de indisponibilidade de bens e à prenotação da ação junto à JUCEMAT.

Aduzem, ainda, que no tocante às notas fiscais nº 359 e nº 360, há valores incontroversos, seja porque não foram objeto de impugnação específica, seja porque não se encontram inseridos em qualquer discussão acerca da exigibilidade, o que reforça a necessidade de aperfeiçoamento do julgado.

Diante disso, requer o acolhimento dos embargos de declaração, com o objetivo de sanar os vícios apontados, inclusive com a concessão de efeito infringente.

Por sua vez, o Embargado apresenta contrarrazões em ID.
315268853
, pugnando pelo desprovimento do recurso bem como pelo pagamento de multa, conforme prevê o artigo 1.026 do CPC.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

EMBARGANT
E(S):
ANDREA CRISTINA LEAO PREZA e Outro

EMBARGADO(S):
CMO - CENTRO MATOGROSSENSE DE OFTALMOLOGIA LTDA

VOTO

Egrégia Câmara

Conforme relatado, trata-se de Embargos de declaração opostos por
ANDREA CRISTINA LEAO PREZA e Outro

contra o acórdão em ID nº
311943372
, exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos, negou provimento ao recurso, mantendo-se, em sua integralidade, a r. decisão agravada que reconheceu a tempestividade dos embargos monitórios e, ao mesmo tempo, indeferiu os pleitos de tutela de urgência e de tutela de evidência, notadamente os referentes à indisponibilidade de bens da parte ré e à prenotação da ação na certidão simplificada da JUCEMAT.

O recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material observados na sentença, acórdão ou decisão, conforme disposto no artigo 1.022, CPC, vejamos
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

O acórdão Embargado restou assim proferido:

“AGRAVANTES: Andréa Cristina Leão Preza e Andréa C. L. Preza & Cia Ltda.

AGRAVADO: CMO - Centro
Matogrossense
de Oftalmologia Ltda.

VOTO

Egrégia Câmara:

Mérito Recursal.

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Conforme anteriormente exposto, trata-se de agravo de instrumento interposto por Andréa Cristina Leão Preza e Andréa C. L. Preza & Cia Ltda. contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos da Ação Monitória n.º 1006754-78.2025.8.11.0002, ajuizada em desfavor de CMO - Centro Mato-grossense de Oftalmologia Ltda.

Em suas razões recursais, a agravante aduz, em síntese, a notória intempestividade dos embargos monitórios, à luz do art. 239, § 1º, do CPC, considerando o comparecimento espontâneo da agravada aos autos antes da juntada do mandado de citação;

Assevera que a decisão recorrida diverge da jurisprudência consolidada do STJ, especialmente no tocante à fluência do prazo de defesa;

Afirma, ainda, que haveria valores incontroversos reconhecidos nos próprios embargos, que somariam R$ 53.434,34, o que justificaria o deferimento das tutelas de urgência e/ou evidência, para fins de indisponibilidade de bens e prenotação da tramitação da ação na certidão simplificada da empresa perante a JUCEMAT.

Lado outro, a agravada sustenta a tempestividade dos Embargos Monitórios, nos termos do art. 231, II, do CPC, uma vez que a contagem do prazo deve iniciar-se da juntada do mandado de citação;

Segue afirmando a inexistência de valores incontroversos suficientes a ensejar a concessão da tutela de evidência;

Alega, por fim, a ausência dos requisitos legais para o deferimento da indisponibilidade de bens ou da prenotação da ação junto à JUCEMAT.

Feito este breve relato, passo ao exame da tese aventada no recurso.

Inicialmente, registre-se que a controvérsia gira em torno de três pontos centrais:

(i) a
tempestividade
dos Embargos Monitórios opostos pela parte ré;

(
ii
) a alegada existência de
valores incontroversos
;

(
iii
) a análise acerca da viabilidade de concessão das tutelas de urgência e de evidência, abrangendo
os pedidos de indisponibilidade de bens e de prenotação da demanda junto à JUCEMAT.

Pois bem.

Da tempestividade dos Embargos Monitórios

A decisão agravada considerou tempestivos os embargos à ação monitória, tendo como termo inicial do prazo o dia da juntada do mandado de citação, nos termos do art. 231, II, do CPC. De fato, consta que o mandado foi juntado aos autos em 16/06/2025, mesma data da oposição dos embargos.

As agravantes, contudo, sustentam que houve comparecimento espontâneo da ré aos autos em 21/05/2025, com apresentação de petição, procuração e documentos do sócio, o que ensejaria o início do prazo naquela data, com base no art. 239, § 1º, do CPC.

Entretanto, há um elemento fático incontornável:
não houve qualquer ato de defesa ou manifestação de mérito da parte ré antes da juntada do mandado de citação.

Outrossim, pelo que se extrai dos autos de origem,

a procuração acostada não confere poderes específicos para receber citação, o que também afasta a caracterização de comparecimento espontâneo nos moldes exigidos pelo artigo 239,
§ 1º do
Código de Processo Civil.

Nesse sentido, a mera apresentação de procuração desacompanhada de contestação ou embargos não configura comparecimento espontâneo com aptidão para deflagrar o prazo processual, conforme reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
in
verbis
:

“AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. ADVOGADO SEM PODERES ESPECÍFICOS PARA PRATICAR ATOS NO PROCESSO.
POSSÍVEL NULIDADE. OMISSÃO CARACTERIZADA. PROVIMENTO.
1. O peticionamento nos autos por advogado destituído de poderes especiais para receber citação não configura comparecimento espontâneo apto a suprir tal necessidade.
Precedentes. 2. Reconhecida omissão no acórdão recorrido, sendo necessário que o Tribunal local aprecie expressamente a tese de nulidade arguida pelas recorrentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento.”

(STJ -
AgInt
no REsp: 2064168 MT 2023/0108735-1, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 26/08/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
29/08/2024)

Portanto, correta a decisão agravada ao reconhecer a tempestividade dos embargos, uma vez que a contagem do prazo deve seguir o art. 231, II, do CPC, como aplicado pelo juízo de origem.

2. Da alegação de valores incontroversos.

As agravantes argumentam que a parte ré teria reconhecido parcialmente o débito, nos valores correspondentes às Notas Fiscais nº 359 (R$ 13.134,76), nº 360 (R$ 3.815,71) e parcialmente da nº 312 (R$ 36.483,87), o que totalizaria supostos R$ 53.434,34 como montante incontroverso.

Contudo, essa assertiva não encontra respaldo probatório suficiente.

Isto porque, conforme sustentado nas contrarrazões, bem como nos autos de origem, a parte ré/agravada impugnou expressamente a validade da Nota Fiscal nº 312, arguindo sua inexigibilidade, ante a ausência de prestação de serviços compatíveis, a inexistência jurídica da empresa no período anterior a sua formal constituição e a falta de contrato entre as partes até 28/07/2021.

Nessa linha de intelecção, não se verificam elementos capazes de demonstrar, de forma inequívoca, a existência de valores incontroversos que autorizem o reconhecimento do direito à tutela de evidência ou a adoção de medida assecuratória sem a observância do contraditório.

Com efeito, da análise dos autos de origem, constata-se que o magistrado de primeiro grau agiu com acerto ao determinar a intimação da parte adversa para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se sobre os Embargos à
Monitória apresentados
, abrangendo, inclusive, a impugnação específica da Nota Fiscal nº 312 e o requerimento de juntada do “espelho da solicitação da Nota Fiscal nº 312”, em conformidade com o disposto no artigo 702, § 5º, do Código de Processo Civil.

Tal providência revela-se adequada,
porquanto destinada a esclarecer a controvérsia existente entre as partes e viabilizar a constituição do título executivo, cuja certeza e liquidez ainda dependem da apreciação da defesa da parte agravada.

Assim, em aplicação ao poder geral de cautela, mostra-se prudente aguardar o julgamento definitivo dos Embargos à Monitória, assegurando-se à parte ré a oportunidade de se manifestar quanto à impugnação apresentada e ao pedido de juntada do mencionado documento.

Sobre o tema, colhe-se dos precedentes firmados por este Egrégio Tribunal,
in
verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (AÇÃO DE EXECUÇÃO) –
EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ ANTES DA PUBLICAÇÃO DA DECISÃO – PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO
– DECISÃO DO JUIZ QUE DETERMINA INTIMAÇÃO DA PARTE ADVERSA –
SUSPENSÃO TÁCITA – LEVANTAMENTO DE VALORES – VULTOSA QUANTIA – AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO DOS AUTOS – ATOS QUE OFENDERAM AOS PRINCÍPIOS DA PUBLICIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA, DA ISONOMIA E AINDA OFENSA AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA – PRELIMINAR DE PERDA DO OBJETO REJEITADA – DEVOLUÇÃO DOS VALORES DETERMINADA
– LEVANTAMENTO DE VALORES CONDICIONADA A APRECIAÇÃO DEFINITIVA DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO – PODER GERAL DE CAUTELA – VULTUOSA QUANTIA –
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PENDENTE – PRETENSÃO DE RECORRER – PLEITO DE COMPENSAÇÃO DE VALORES –
CRÉDITO EM AÇÃO MONITÓRIA – PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO PENDENTE NOS AUTOS ––
AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL - CAUSA SUPERVENIENTE – DECISÃO NOS AUTOS QUE A PARTE TEM CRÉDITO INDEFERINDO COMPENSAÇÃO DE VALORES E REMETENDO A HABILITAÇÃO DO CRÉDITO A RECUPERAÇÃO JUDICIAL – OBSERVÂNCIA A SEGURANÇA JURÍDICA - PONTO NÃO CONHECDO - RECURSO PROVIDO.

[...] Aplicando-se o poder geral de cautela, é prudente que se aguarde a apreciação definitiva dos Embargos à Execução ou admissibilidade de eventual recurso de apelação, para que ocorra o levantamento de valores de vultuosa quantia. [...]”

(N.U 1005052-45.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/11/2021,
Publicado
no DJE 16/11/2021)

3. Da indisponibilidade de bens e prenotação da demanda junto à JUCEMAT.

Nesse ponto, a pretensão das agravantes de ver deferidas medidas liminares, consistentes na indisponibilidade de bens e na prenotação da demanda junto à JUCEMAT, foi corretamente indeferida pelo juízo de origem.

Ressalte-se que a tutela de evidência exige prova documental robusta, direito evidente e a inexistência de necessidade de contraditório, requisitos que não se encontram presentes na hipótese dos autos, nos termos do artigo 311 do Código de Processo Civil.

Conforme já assentado, a própria existência do crédito está sob acirrada controvérsia, inclusive com questionamentos quanto à validade das notas fiscais, o que impede o reconhecimento da evidência jurídica do direito postulado neste momento processual.

Além disso, a prenotação da ação na JUCEMAT, embora prevista como medida assecuratória em algumas hipóteses específicas, não é automática e pode implicar reflexos negativos à imagem e à atividade empresarial da ré.

Como bem pontuado no
decisum
fustigado, a medida deve ser reservada a momento processual mais oportuno, quando já constituído o título executivo judicial ou ao menos estabilizada a relação jurídica.

Desta feita, para que se reconheça a medida de indisponibilidade de bens, faz-se necessária
a existência de indícios de dilapidação patrimonial
, o que não foi minimamente demonstrado pelas agravantes.

A propósito, colaciono julgado exarado por esta Egrégia Quinta Câmara de Direito Privado,
in
verbis
:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INCIDENTAL DE TUTELA DE URGÊNCIA CAUTELAR. ARRESTO DE BENS. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC.
INADIMPLÊNCIA CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE PROVA DE DILAPIDAÇÃO PATRIMONIAL OU FRAUDE CONTRA CREDORES.
PERIGO DE DANO NÃO CONFIGURADO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

[...]
4. No caso, embora presente a probabilidade do direito, consubstanciada na prova da dívida, não há elementos que demonstrem conduta do devedor voltada a frustrar a execução, sendo insuficientes o mero inadimplemento, a existência de outros débitos, o encerramento de filial ou suposto desvio de faturamento para justificar medida constritiva prévia à citação.

5. A jurisprudência é firme no sentido de que a concessão de arresto cautelar é excepcional e depende de prova robusta de risco efetivo, não configurado nos autos.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se a decisão que indeferiu o pedido de arresto.

Tese de julgamento: "1. O arresto cautelar exige, além da prova da dívida, a demonstração concreta de perigo de dano ou risco de ineficácia da execução, não sendo suficiente o mero inadimplemento ou a existência de débitos pendentes." "2. O encerramento de filial e a alegação de desvio de faturamento, desacompanhados de prova robusta, não caracterizam risco iminente que justifique medida constritiva antes da citação." [...]
(N.U 1022443-71.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/08/2025,
Publicado
no DJE 20/08/2025)

CONCLUSÃO

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo-se, em sua integralidade, a r. decisão agravada
que reconheceu a tempestividade dos embargos monitórios e, ao mesmo tempo, indeferiu os pleitos de tutela de urgência e de tutela de evidência, notadamente os referentes à indisponibilidade de bens da parte ré e à prenotação da ação na certidão simplificada da JUCEMAT.

Considerando tratar-se de recurso interposto contra decisão interlocutória e estando ausente a prévia fixação de honorários na instância de origem, deixo de condenar a parte agravante ao pagamento de verbas sucumbenciais.

É como voto.
”

A parte Embargante assevera que o acórdão apresenta vícios de contradição, entretanto, revisando a mencionada decisão, verifica-se que a matéria foi amplamente analisada e fundamentada com base jurídica e jurisprudencial suficiente para compreender o entendimento aplicado.

Dito isso, a irresignação do Embargante não ultrapassa o mero descontentamento com o entendimento aplicado, inexistindo vícios quando a matéria que foi suficientemente enfrentada.

Portanto, a decisão é clara, em seus fundamentos, há lógica entre a conclusão e suas premissas a não ensejar contradição, como todas as matérias questionadas na pretensão subjetiva foram examinadas a contento, não existindo, ainda, erro material a ser suprido.

O mero inconformismo do Embargante não pode ensejar a oposição de embargos de declaração, os quais não são apropriados para rediscussão da matéria já decidida, ainda que, supostamente, incoerente, segundo o entendimento dele.

Evidente, assim, a impropriedade do manejo dos embargos de declaração, que não se configuram como outra instância recursal, pois, mesmo para fins de prequestionamento, o uso deste recurso se limita à demonstração de ocorrência das hipóteses contempladas no art. 1.022, CPC.

No que tange ao pedido de aplicação de multa por utilização dos embargos em caráter protelatório, tem-se que não ficou demonstrada a viabilidade de tais penalidades, uma vez que a Embargante se utilizou de instrumento recursal cabível na defesa de seus interesses recursais.

Por essas razões,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

opostos, PORÉM, REJEITO-OS.

Por fim, fica a parte embargante advertida de que a oposição de novos embargos de declaração manifestamente protelatórios, em que não aponte, de modo concreto e consistente, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, prolongando indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo a finalidade do recurso, resultará na aplicação de multa sobre o valor da causa atualizado, conforme preceitua o art. 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2025